Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sandoval Oliveira Número do processo: 0726659-33.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA MAIA DA SILVA AGRAVADO: MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, VANQUISH PIPA FIRF LP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CECÍLIA MAIA DA SILVA contra decisão do Juiz 23a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento, sob o rito ordinário n. 0723240-02.2023.8.07.0001, movida pela agravante em desfavor de MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA e VANQUISH PIPA FIRF LP, que indeferiu seu pedido de arresto dos ativos financeiros das agravadas. Em suas razões, a agravante alega que realizou aportes financeiros no fundo de investimento de renda fixa, Infinity Select Renda Fixa no valor de R$ 135.575,21 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), com cláusula de regulamento com resgates D+0 e perfil de risco conservador. Argumenta que foi impedida de efetuar o resgate do saldo disponível em virtude de iliquidez de ativos, oriundos de alocação dos recursos em conduta supostamente fraudulenta na gestão do fundo, conforme julgado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Requer in limine que seja atribuído efeito ativo ao presente agravo de instrumento, deferindo em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal, para que a tutela provisória de urgência pretendida seja deferida, dando-se o arresto da quantia R$ 135.575,21, por sistema SISBAJUD, oriundas das contas bancárias do fundo de investimento INFINITY SELECT FIRF, atual razão social VANQUISH PIPA FIRF LP, e, na eventual ausência de fundos ou liquidez de recursos, que a r. ordem de arresto seja realizada nas contas bancárias das demais agravados. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.528, de 19/06/2023, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...) Como se vê, o atendimento no plantão visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” do expediente forense. Na hipótese, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu o arresto de ativos financeiros da parte agravada. Não se vislumbra, na hipótese, urgência que justifique a interposição do agravo de instrumento em sede de plantão judicial, não tendo sequer sido justificada a impossibilidade de se aguardar o horário de expediente para análise da pretensão recursal. A hipótese, portanto, extrapola a previsão normativa, não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o regular horário de expediente forense. Faça-se conclusão ao juízo natural. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2023 às 02:54:33. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista